Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727393-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: HENRIQUE SANTOS SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo e gratuidade de justiça interposta por G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER (réus/apelantes), contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, julgados procedentes os pedidos iniciais: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada concedida, bem como para declarar a nulidade dos contratos celebrados e determinar sua restituição ao status quo ante, deferir a desconsideração da personalidade jurídica e condenar os réus, de forma solidária, a restituírem ao autor a quantia de R$ 60.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (ID40599860, pp. 8 e 9) - grifei Na apelação, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER (réus/apelantes) formulam pedido de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo ao recurso: “Com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. Pugna pelo recebimento do presente recurso de apelação em seu duplo efeito, em conformidade com os artigos 1.012 e 1.013 do CPC. ( )a) Seja deferido o benefício de justiça gratuita.” (ID 40599864). É o relatório. Decido. Pedido de efeito suspensivo O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, na qual, em sentença, confirmada a tutela antecipada deferida. Assim, a regra é o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo. E nesta sede de cognição sumária, não se evidencia probabilidade de provimento do recurso de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER apta respaldar efeito suspensivo à apelação, máxime se, desde a inicial, a evidência de probabilidade do direito militava em favor autor (quanto a ressarcimento de valores aportados e não honrados pelas apelantes, o que ensejou deferimento de tutela antecipada, a qual foi confirmada em sentença). HENRIQUE SANTOS SÁ (autor/apelado) narra que 04/05/2019, celebrou Termo de Adesão (ID 40599142) como sócio participante na empresa G44 BRASIL SC, tendo repassado, em 02/05/2019, R$ 60.000,00 à empresa formada pela G44 BRASIL SA, realizando aporte financeiro em seu favor, como forma de investimento em moedas digitais criptografadas (ID40599139, p. 2). Ainda, narra que “( ) em 25/11/2019, as Requeridas lançaram em seu site oficial, comunicado informando o distrato unilateral de todos os contratos firmados, os quais seriam pagos em até 90 (noventa dias). Assim, de acordo com as informações prestadas pelos Requeridos, o prazo final para devolução integral dos aportes findou-se em 27/02/2020, considerando o feriado de carnaval. Ocorre que, ultrapassado o prazo estabelecido, não houve a devolução do capital aportado pelo Requerente, seja ele parcial ou integral.” (ID 40599139, p. 3) – grifei. Por fim, de se ver o Ato Declaratório n. 16.167, de 15/03/2018, emitido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, do qual se vê: “I - aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral que G44 BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER não estão autorizados por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15° da Lei no 6.385, de 1976, e determina aos citados a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página “www.g44.com.br” ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores, alertando que a não observância da presente determinação os sujeitará a imposição de multa cominatória diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação deste Ato Declaratório, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11° da Lei no 6.385, de 1976, após o regular processo administrativo sancionador; e II – que este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União” (Disponível em: https://sistemas.cvm.gov.br/dados/AtosDeclaratorios/FCC28B0FB9B84AB9AA95CF9E7F2C2F91.pdf) Além disto, os apelantes não demonstraram risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Pedido de gratuidade de justiça Sustentam G44 BRASIL SCP e outros (apelantes) não poderem arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID40599864). Aduzem que “( ) os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro ( )” (ID 40599864, p. 4). Nenhuma razão. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER (apelantes), visando a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais, juntaram documentos, destacando-se: a) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, informando o bloqueio de R$52.929,98 (ID 40599871 e 40599875). b) Extratos bancários referentes à conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade G44 BRASIL S.A (ID 40599877, 40599878, 40599879, 40599880). c) Extratos bancário referentes à conta-corrente 622-1 da Caixa Econômica, de titularidade de G44 BRASIL S.A, de novembro/dezembro de 2021 e janeiro/fevereiro de 2022 (ID 40599872 e 40599876). d) Declaração de movimentação emitida por contador entre o período de 01/01/2021 a 28/02/2021, no valor de zero reais (ID 40599873). e) Saldo em conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade G44 BRASIL S.A, em fevereiro de 2022, no valor de –R$845,65 (ID40599882). f) Declaração de Imposto de Renda de SALEEM AHMED ZAHEER, exercício 2020, pela qual consta ter recebido a quantia de R$75.000 da fonte pagadora G44 BRASIL S.A, com total de rendimentos tributáveis no valor de R$118.279,06 (ID40599886). g) Comprovante de inclusão de restrição judicial nos seguintes veículos (ID 40599865): - PBS1809 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PBS1810 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQH0672 DF I/BMW 320I GRAN TURISMO 2015 2016 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQW2672 DF I/HYUNDAI I30 1.8 2015 2016 – nome de G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI - PBU8619 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 – nome de G44 MINERACAO LTDA - PBU8620 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 - nome de G44 MINERACAO LTDA - PRC4060 GO I/BMW X6 M 2016 2017 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - AZF4623 DF I/BMW X4 XDRIVE28I 2014 2015 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - JFE5777 GO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2012 2013 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - GZV4421 GO M.BENZ/AXOR 28316X4 2011 2011 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - NLP8640 GO VW/24.250 CNC 6X2 2009 2009 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - PBO7424 DF I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P 2018 2018 - nome de G44 BRASIL S.A; - NFG2487 DF VW/GOL SPECIAL 2004 2004 - nome de G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA h) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID40599866, p.1). i) Comunicação de bloqueio do valor de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 510.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID40599866, p.2). j) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 0,01 (um centavo), efetuado em 01/06/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID40599866– p.1). k) Decisão concedendo-lhe gratuidade de justiça nos processos de n. 0728926-77.2020.8.07.0001 e 0722205-12.2020.8.07.0001 (ID 40599868 e 40599869). l) Comunicação de encerramento da conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 40599870 e 40599881). m) Resultado de pesquisa sobre quantitativo de ações judiciais relacionadas às apelantes (ID40599874, registro de mais de mil processos). n) Comunicação de encerramento da conta-corrente 34596 do Banco Bradesco, de titularidade de SALEEM AHMED ZAHEER, “conforme as condições estipuladas no contrato de contas de depósito”, a partir de 22/06/2020 (ID 40599884). No entanto, os documentos acostados revelam-se insuficientes à comprovação da alegada escassez de recursos financeiros dos réus. Quanto às restrições judiciais de ID 40599865, veículos cuja propriedade é registrada nos nomes de Joselita de Brito de Escobar, G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI e G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA, pessoa natural e pessoas jurídicas diversas das apelantes e que não figuram na presente relação processual. Quanto aos extratos bancários de ID’s 40599871, 40599875, 40599877, 40599878, 40599879, 40599880, 40599872 e 40599876 o certo é que são de períodos curtos (janeiro de 2021 a abril de 2021 e de novembro de 2021 a fevereiro de 2022) e constam com mais de um ano. Notícia de dívidas e de bloqueios judiciais não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais, bloqueios judiciais efetuados que não ensejam conclusão positiva quanto a abalo financeiro suficiente a autorizar deferimento de gratuidade de justiça. Ademais, não há como presumir que os extratos bancários apresentados pelas apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP correspondam a todas as contas-corrente que movimentam: sequer juntaram, por exemplo, a última declaração do imposto de renda (ou equivalente), nem balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. Quanto a SALEEM AHMED ZAHEER (réu/apelante) pessoa natural, consta na declaração de imposto de renda, exercício 2020, ter recebido a quantia de R$75.000,00 da fonte pagadora G44 BRASIL S.A, com total de rendimentos tributáveis no valor de R$118.279,06 (ID40599886), valor muito acima de R$6.060,00, o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Nesse passo, pedido de gratuidade de justiça que deve ser indeferido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. No presente caso não está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica em concreto, devendo ser afastada a gratuidade de justiça pretendida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645140, 07294821420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. 2. Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça determina: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A alegação de situação econômica deficitária não se conforma com o porte das operações e a vultuosidade do patrimônio do requerente do benefício, demonstrando plena capacidade econômica para suportar as custas e despesas processuais. 4. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que a comprovação apenas de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1643691, 07139535220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao apelo e de gratuidade de justiça. Estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007, caput do CPC). Intimem-se (art. 100 do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora